Tribunal: TJDFT
Processo: 0727770-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. REUNIÃO DE PROCESSOS. AÇÃO DE ABERTURA, REGISTRO E CUMPRIMENTO DE TESTAMENTO. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. INEXISTENTE. PROCESSO SENTENCIADO. OBJETIVOS DIVERSOS. CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS DIVERSOS. RETIFICAÇÃO DE CADASTRO DO REQUERENTE. IMPOSSIBILIDADE. CADASTRO DEVIDO. INCLUSÃO DE SOBRENOME. DADOS EXTRAÍDOS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A teor do art. 55, § 1o, do Código de Processo Civil, “os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado”. 1.1. Nos autos da ação de abertura, registro e cumprimento de testamento já houve sentença.
2. O objetivo da reunião dos processos seria de evitar a prolação de decisões conflitantes. 2.1. A ação de abertura, registro e cumprimento de testamento se limitou à verificação do preenchimento dos requisitos legais dos arts. 1.868 e seguintes do Código Civil, especialmente no que se refere à livre manifestação de vontade do testador. 2.2. Nos autos de inventário, a causa de pedir e pedidos são absolutamente diversos, eis que relacionados ao efetivo cumprimento do testamento e partilha dos bens entre os herdeiros.
3. A teor do que dispõe o art. 616 do CPC, a abertura de inventário se dá mediante “requerimento”, possuindo legitimidade aquele que estiver na posse e na administração do espólio, bem como os demais legitimados dos incisos I a IX, dentre eles o herdeiro (art. 616, inc. II, do CPC). Assim, não há falar em cadastramento na condição de “herdeiro necessário”, mas tão somente como “requerente”.
4. Os dados cadastrais das partes utilizados no PJe são extraídos do cadastro junto à Receita Federal do Brasil. Caso pretenda a retificação do cadastro nos autos, deverá, primeiramente, retificar seus dados junto àquele Órgão e noticiar a alteração nos autos da origem para que ocorra a mudança do cadastramento.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.